Tribunal: TJDFT
Processo: 0722850-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO contra sentença (ID 32553400) proferida em ação de conhecimento movida contra SANECON - SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, consubstanciado na falta de recolhimento das custas iniciais. Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que “declarou sua hipossuficiência, por meio de documentos (carteira de trabalho digital, extrato bancário e contracheques, etc.), devidamente anexados aos autos, razão pela qual mercê a reforma da sentença recorrida para que seja concedido o benefício em questão, visto que não possui disponibilidade financeira para arcar com despesas processuais, já que seus proventos são integralmente voltados para o seu sustento e de sua família, vindo a depender, ainda de auxílio econômico de alguns parentes.” (ID 32553403 - pág. 5). Sustenta que a “presunção de hipossuficiência de pessoa física, prevista no art. 85 do CPC, pode ser elidida caso existam provas nos autos da sua capacidade financeira. Uma vez carreados aos autos demonstrativos de rendimentos (ex.: carteira de trabalho) e outros documentos que comprovem a insuficiência de recurso do litigante, o benefício da justiça gratuita deve ser deferido.” (ID 32553403 - pág. 5). Aduz, por fim, ser carecedor da gratuidade de justiça por estar em situação de hipossuficiência econômica. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, concedendo-se o beneplácito da justiça gratuita e remetendo os autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito. Sem contrarrazões, porquanto a parte ré não foi sequer citada na 1a instância, conforme explanado no despacho de ID 32553406. É o relatório. DECIDO. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso não reúne condição de ultrapassar a fase de conhecimento. Observo que antes de receber a petição inicial, o juiz intimou o autor/apelante para comprovar seus rendimentos e despesas a fim de se analisar eventual situação de hipossuficiência econômica e a concessão do benefício da justiça gratuita (ID 32553391). Em resposta, o apelante anexou tão somente a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) eletrônica (ID 32553394). Diante disso, e à luz dos demais elementos de prova, o juiz a quo entendeu que não havia pressupostos suficientes para a concessão do benefício pleiteado, razão porque indeferiu o pedido e intimou a parte para recolher as custas iniciais no prazo 10 (dez) dias (ID 32553396). Devidamente intimado, o autor/apelante quedou-se inerte, deixando de recolher as custas ou de interpor o recurso cabível contra a referida decisão (ID 32553398). Consequentemente, foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual (ID 32553400), o que levou o autor a apelar da sentença requerendo novamente o pedido que já havia sido negado (ID 32553403). Ora, é evidente que esta matéria se encontra preclusa, não podendo ser discutida novamente nos autos, a partir do momento em que transcorreu in albis o prazo para o autor recorrer da decisão que indeferiu o pedido da gratuidade de justiça. É certo que tal pedido pode ser requerido em sede recursal, a teor do artigo 99, caput, do Código de Processo Civil. Contudo, se já houve esse requerimento na 1a instância, o pedido foi indeferido, e a parte não interpôs o recurso cabível contra tal decisão, essa matéria encontra-se preclusa, impossibilitando sua reanálise neste Tribunal. Isso é o que dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil, o qual diz ser “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Nesse sentido, confira-se entendimento desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. PRECLUSÃO. REDISCUTIR QUESTÕES NO CURSO DO PROCESSO. VEDAÇÃO. ART. 507, CPC. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. De acordo com art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. 3.1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 3.2. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 3.3. Dessa forma, considerando que já houve manifestação sobre o requerimento de restituição de prazo, não há como se pretender discutir a matéria novamente. 3.4. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: ?(...) 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. (...)? (07155797720208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/11/2020). 4. Recurso desprovido. (Acórdão no 1364669, 0710026-15.2021.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/08/2021, publicado no DJE: 26/08/2021). (grifado). Diante desse contexto, verifica-se ser impossível conhecer da apelação em virtude da manifesta preclusão consumativa da matéria, nos termos dos artigos 507 e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora